Tribunal: TJSP
Processo: 1000525-80.2023.8.26.0673
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. Sentença de extinção sem resolução de mérito. APELAÇÃO. Insurgência da parte autora. Pretensão de rediscutir questões há muito acobertados pelo manto da coisa julgada. Inadmissibilidade. Sentença mantida integralmente, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste e. TJSP. RECURSO DESPROVIDO.